Tribunal: STF
Processo: RE 89256
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
INVENTARIO. APURAÇÃO DE HAVERES. BALANCO NÃO ATUALIZANDO O VALOR
REAL DOS BENS. NOMEAÇÃO DE CONTADOR PARA ESTIMA-LO AO TEMPO DO
FALECIMENTO DO SOCIO E A ÉPOCA DE SUA SUCESSÃO.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 993, PARAGRAFO ÚNICO, II, C.C. 1003, PARAGRAFO
ÚNICO, AMBOS DO CPC, SEM QUALQUER DESATENÇÃO AOS ARTIGOS 688 E
1.010, DO MESMO DIPLOMA.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.